Tribunal: CARF
Processo: 16692.720596/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720596/2017-11
ACÓRDÃO
1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTEFATOS DE METAIS CONDOR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo
cerceamento de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos, não
há que se cogitar de nulidade do despacho decisório que indeferiu a
compensação pleiteada. Falta de provas enseja a improcedência do
despacho decisório, não sua nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não se pode alegar ilegalidade de Instrução Normativa exarada pela RFB
quanto este ato normativo caminha no mesmo sentido de lei.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE Não poderá
ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação informando crédito que seja de terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720596/2017-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 53/58, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp) que se utilizou de direito creditório originado em saldo
negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2014. O Contribuinte foi cientificado da decisão em
24/08/2017 (e-fls. 65). O DD, sinteticamente, aduziu o seguinte:
2.1.

As parcelas de crédito seriam pertinentes à de retenção na fonte de IRPJ por duas
empresas:

2.2.

Por meio de pesquisa nos sistemas da RFB, verificou-se na DIRF , referente ao AC
2014, que a única retenção de IRPJ sob código de receita 3426 foi no valor de R$ 74,04.
2.3.

Por este motivo, a Interessada foi intimada (e-fls. 08/09) a apresentar os informes
de rendimento relativos às retenções de IRPJ informadas na DComp no
01921.37890.041214.1.3.02-0836, bem como a comprovar o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes às retenções sofridas.
2.4.

Em resposta (e-fls. 18/20), a Interessada informa que o crédito pleiteado por meio
da DComp não teve origem através de retenções sofridas pela empresa. Afirma, ainda, que o
crédito tributário que deu origem à DComp objeto do termo de intimação pertence à empresa
INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 03.834.914/0001-46, que é fruto de uma
cessão e transferência de direitos sobre créditos de origem tributária federal, firmado com
terceiros, conforme se evidencia na cópia do contrato (anexo III, e-fls. 31/35).
2.5.

Fica claro que foi prestado falsa informação na DComp, além de o crédito de
terceiros não ser passível de compensação, conforme disposto no § 3o, inc. I, alínea “a”, do art. 41
da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012 (IN).
3.

Irresignado, em 18/09/2017 (e-fls. 67), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 78/89), em que aduziu, em síntese:
3.1.

A IN RFB, como ato infralegal, extrapolou os ditames legais ao vedar a compensação
com crédito de terceiros.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720596/2017-11
3
3.2.

A empresa fora intimada a apresentar documentos, mas informou que a cedente
dos créditos nunca lhe encaminhou os comprovantes, e a RFB possui acesso a todas as declarações
de empresas que se dizem possuidoras de créditos, podendo, portanto, verificar sua existência.
3.3.

Neste sentido, deve ser reconhecida a nulidade de lançamento tributário quando a
fiscalização não provar suas alegações.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 107-003.990 - 15a TURMA DA DRJ07, proferido em sessão de 30/11/2020 (e-fls. 94/102), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 25/05/2021 (e-fls. 113), cuja ementa foi lavrada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE PROVAS. NULIDADE.
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de defesa por
lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de nulidade do despacho
decisório que indeferiu a compensação pleiteada. Falta de provas enseja a improcedência
do despacho decisório, não sua nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DESPACHO DECISÓRIO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
As Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei, às normas legais e regulamentares, às
Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda com efeito vinculante em
relação à administração tributária federal, e ao entendimento da Receita Federal do Brasil
expresso em atos normativos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE
Não poderá ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração de compensação informando crédito que seja de terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 07/06/2021 (e-fls. 115), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 116/132), em que, sinteticamente, repete as razões de Manifestação de
Inconformidade.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720596/2017-11
4
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 113 e 115), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CARÊNCIA DE PROVAS
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A INTERESSADA argui que a autoridade fiscal não cumpriu sua função/dever de
investigação, mas simplesmente deixou de homologar as PER/DCOMPs da empresa,
utilizando-se de presunções lastreadas apenas na ausência de documentos
comprobatórios da existência do crédito em posse da cessionária do direito
creditório e que há inúmeras decisões do CARF reconhecendo a nulidade de
‘lançamento tributário’ quando a fiscalização não provar suas alegações.
A menção a lançamento tributário pela interessada deve ser entendida como uma
referência ao despacho decisório que, da mesma forma que aquele, está sob a égide
do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), conforme § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que falta de provas seria caso de improcedência e não nulidade. Os casos de
nulidade estão previstos no artigo 59, I e II do PAF e quando há flagrante
cerceamento do direito de defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos.
No caso em apreço nenhum termo ou ato foi exercido por pessoa incompetente
(inciso I) , tampouco o despacha decisório (inciso II)”.
8.

Além de se concordar com o quanto exposto pela DRJ, acresce-se que, em
processos que versam sobre direito creditório, o ônus da prova de sua liquidez e certeza cabe ao
contribuinte. Pelo exposto, não assiste razão à Interessada, ao pugnar pela “[...] nulidade de
lançamento tributário quando a fiscalização não provar suas alegações”.
MÉRITO
Ilegalidade da IN RFB no 1.300, de 2012
9.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“A interessada argumenta que há ilegalidade na IN no 1300/2012 que restringiu a
possibilidade de utilização de créditos de terceiros nas compensações.
Quando o parágrafo único do artigo 142 do CTN menciona que a atividade
administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional significa que deve ser observada a legislação tributária
definida no artigo 96, o que inclui as normas complementares discriminadas no
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720596/2017-11
5
artigo 100. Dentre elas estão os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas, tais como as Portarias, instruções normativas, soluções de consulta,
etc. Justamente por esta vinculação não cabe em sede de contencioso
administrativo argüir ilegalidade destes atos infralegais, pois regimentalmente os
julgadores devem observá-los conforme dispositivos que a seguir reproduzo: [...
(...)
Todavia, por amor à transparência e legalidade, entendo necessário esclarecer que
o parágrafo § 3o do artigo 41 da IN RFB no 1.300/2012, citado no despacho
decisório está de acordo com o que determina o inciso II, alínea “a” do artigo 74 da
Lei n 9.430/1996. Vale reproduzir o que consta dos dispositivos: [...]
Note-se que a instrução normativa não inova. Apenas esclarece que não poderá ser
objeto de compensação crédito que seja de terceiros enquanto que o texto da Lei
traz a conseqüência da inserção deste tipo de informação na declaração de
compensação. Seja como for, não é possível compensar débitos próprios com
créditos de terceiros conforme os textos demonstram” (grifou-se).
10.

De fato, ao contrário do que aduz a Interessada, no sentido de que “[...] referido
dispositivo [da IN] ultrapassou seu poder regulamentar, uma vez que restringiu direito conferido
por lei, qual seja, a possibilidade de compensação dos créditos tributários”, infere-se, da leitura do
mencionado dispositivo legal, que ambas, Lei e IN, caminham no sentido de vedar compensação
com crédito de terceiros.
Compensação
11.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Mas no caso ora em exame a interessada informou no PER/DCOMP no
01921.37890.041214.1.3.02-0836, que teve retenções de IRPJ sob o código de
receita 3426 por duas fontes pagadoras. Ou seja, informou crédito próprio. Como
estas informações não foram confirmadas a interessada fora intimada a prestar
esclarecimentos. Em sua resposta é que revelou que o saldo negativo de IRPJ
pertence à empresa INFOSAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ
03.834.914/0001-46, e que é fruto de uma cessão e transferência de direitos sobre
créditos de origem tributária federal, firmado com terceiros. Traz a cópia do
contrato (anexo III, fls.31 a 35)” (grifou-se).
12.

Quanto ao fato de se tratar de crédito de terceiros, a Interessada o confessa uma
vez mais, nesta instância recursal:
“Sabe-se que mesmo que a empresa não tenha apresentado os documentos (apesar
da insistente tentativa e esperança em contatar a cedente dos créditos), a Receita
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-006.972 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720596/2017-11
6
Federal do Brasil possui todos os meios possíveis para analisar a liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado”.
13.

Ademais, se o crédito é de terceiros, como a RFB possuiria os meios para proceder à
investigação aventada pela Recorrente, se jamais encontraria retenções efetuadas de que ela seria
beneficiária? Tanto que, em busca da verdade dos fatos, promoveu diligência, solicitando
informações ao Contribuinte, que respondeu que aquelas não foram efetivadas em seu favor,
pouco importando se há ou não contrato de cessão de créditos, face à vedação legal de
compensação com utilização de tais créditos.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 144
DF CARF MF
Original